Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade.
2. No caso e como afirmado pelo próprio agravante, a questão de fundo da ação executiva – atribuição de culpa por descumprimento de cláusula contratual – demanda dilação probatória. E se assim é, mera alegação de não comprovação da prestação dos serviços ajustados não se presta a definir a alegada nulidade do titulo, ou mesmo ser o título desprovido de certeza e de liquidez.
3. Como bem exposto na decisão agravada, o que posto pelo agravante (nulidade de cláusula, discussão acerca de culpa por inadimplemento, matérias típicas de embargos à execução – art. 917, inciso III do CPC) não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais) dada a inequívoca necessidade de dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.